Tribunal: TJSP
Processo: 0000544-90.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE MOTOCICLETA – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração do alegado pelo réu – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE MOTOCICLETA – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração do alegado pelo réu – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Condenação incensurável – Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos corretamente impostos. Recurso desprovido.